Tribunal: CARF
Processo: 13857.001133/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13857.001133/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.336 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
TECELAGEM SAO CARLOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTAS.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
O cálculo para aplicação da norma mais benéfica ao contribuinte deverá ser
efetuado na data da quitação do débito, comparando-se a legislação vigente a
época da infração com os termos da Lei n°11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (AI DEBCAD 37.166.642-2 CFL 68) por ter a
empresa deixado de informar os valores pagos a titulo de Previdência Privada, Seguro de Vida e
Contribuição Sindical sobre valores custeados pelo empregador, considerado salário de
contribuição, o que constitui infração ao artigo 32, inciso IV e § 5°, da Lei 8.212/1991,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13857.001133/2008-30
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.001133/2008-30

acrescentado pela Lei 9.528/1997, combinado com o artigo 225, IV, § 4° do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999;
Cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alegou o seguinte, de acordo
com o relatório recorrido:
Da não incidência das contribuições previdenciárias sobre as verbas pagas
3.1. equivocou-se a D. Autoridade Fiscal em relação A aplicação da penalidade porque
não há incidência da Contribuição Social sobre as verbas pagas a titulo de Previdência
Privada, Seguro de Vida e Contribuição Sindical, sobre os valores custeados pelo
empregador, portanto não há qualquer declaração a ser feita nas GFIP;
3.2. tais utilidades e benefícios não compõem o salário de contribuição e portanto não
configuram fato gerador da contribuição devida A Previdência Social;
3.3. os pagamentos a tais rubricas não assumem natureza salarial, não objetivam efetuar
pagamento de salário disfarçado, até porque o empregado não tem qualquer vantagem
adicional nos valores que recebe mensalmente, e em função disso foram excepcionados
no § 2° do artigo 458 da CLT do Salário Utilidade;
3.4. não basta ser uma utilidade concedida pelo empregador para que se tenha valor
tributável, é necessária que seja parcela integrante da remuneração como dispõe o inciso
I, artigo 28 da Lei 8212/1991;
3.5. não se constituem parcelas remuneratórias, mas sim indenizatórias; Da indevida
aplicação da multa
3.6. se fosse devida qualquer multa para o procedimento efetuado pela ora impugnante,
deveria obedecer rigorosamente o que determina o artigo 292, I e o artigo 283, § 3° do
Decreto 3048/1999, pois não há situação gravosa e também não existe cominação
expressa para a penalidade;
3.7. isto porque a infração é por suposto descumprimento à Lei 8.212/1991 e não por
falta de observância de quaisquer mandamentos específicos constantes dos artigos supra
transcritos;
3.8. observa-se também que a "suposta" infração seria por descumprimento ao artigo 32,
inciso IV da Lei 8212/1991, e para tal infringência haveria a aplicação da penalidade
prevista no § 5° do mesmo artigo;
3.9. deste modo se houvesse alguma cominação de penalidade de multa o percentual
deveria ser respeitado de acordo com a limitação definida em lei, ou seja, no percentual
de 10 a 20 vezes o valor mínimo, qual seja, multa de R$ 636,17; valor vigente na
ocasião do fato gerador;
3.10. a atualização foi realizada através da Portaria Interministerial MPS/MF n° 7 de 01
de março de 2008 (não disponibilizada no "site" do INSS), que não é instrumento hábil
para alterar inciso ou artigo do Decreto n° 3.048/1999, pois somente poderia ser
alterado por outro decreto, configurando mais uma nulidade na aplicação da sanção;
3.11. nas sanções administrativas, uma vez configurada a chamada infração continuada,
não se admite multiplicidade de sanção. No caso especifico, o presente trata-se da
mesma "suposta" infração "não declaração de GFIP" que o contribuinte somente neste
momento está sendo intimado a regularizar, e desse modo a sanção que estaria prevista
seria apenas uma e não "várias" continuadas como aplicou o D. Agente Fiscal;
3.12. as infrações que se repetiram no tempo, sob forma continuada, devem ser
unificadas para fins de cominação da sanção, pois para a "suposta" infração continuada
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.001133/2008-30

teremos apenas um julgamento, e neste caso merece o tratamento mais benéfico ao
"suposto" infrator;
3.13. na presente autuação não é cabível multiplicidade de sanção;
3.14. cabe ainda protestar que a multa é totalmente elevada, afrontando o determinado
na legislação fiscal, pois o percentual máximo para sua aplicação seria 2%, uma vez que
a inflação mensal nos dias de hoje não chega a atingir a escala de 1%;
Da inaplicabilidade das taxas de juros
3.15. a cobrança da taxa de juros é insustentável, uma vez que a sua incidência sobre o
débito duplica o custo do dinheiro para a impugnante, proporcionando um
enriquecimento ilícito para o Estado, portanto não se coaduna com a lei;
Da taxa SELIC
3.16. a utilização da taxa SELIC para o calculo dos juros referentes aos tributos federais
é inconstitucional;
3.17. Por todo o exposto, requer a improcedência da autuação, cancelando a cobrança
indevidamente constituída.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte para excluir do lançamento
os valores pagos a titulo de Previdência Privada e Seguro de Vida e determinou a aplicação da
regra da multa mais benigna quando da liquidação do auto de infração.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde requer:
Como se infere do Acórdão acima transcrito, os nobres julgadores entenderam que em
razão da aplicação retroativa do artigo 44, I da lei no 9.430/96, haverá necessidade de
adequação das multas a serem aplicadas, eis que com nova redação dada ao mencionado
artigo não deverá ocorrer lavratura de um Auto de Infração para aplicação de multa
por obrigação acessória e outra para obrigação principal. Haverá, nesse caso, a
incidência somente da multa de ofício aplicada sobre o valor principal, estando multa
decorrente de obrigação acessória absorvida pela multa cobrada do valor principal.
No julgado em comento, determinou que a multa mais benéfica não poderia ser
quantificada no momento do julgamento, tendo em vista que a ora Requerente ainda não
havia se manifestado sua intenção em liquidar o crédito tributário objeto do Al
37.166.648-1, e, que tal averiguação deverá ser operacionalizada no momento em que a
contribuinte manifestar sua intenção em liquidar o crédito.
Nesse sentido, a Requerente vem informar que está diligenciando no sentido de realizar
o parcelamento do crédito tributário referente ao Al 37.166.648-1, razão pela qual, já
constará do montante do crédito a ser parcelado o valor correspondente a multa de
oficio devida em razão da falta de pagamento.
Assim, diante dos termos e em cumprimento ao que ficou determinado na Decisão
proferida pela 102 Turma da DRJ/RJ1, é o presente para requerer o
CANCELAMENTO da multa aplicada nestes Autos, tendo em vista a retroatividade da
multa mais benéfica, bem como, seja observado a aplicação do artigo 32- A da lei
8.212/91 na redação dada pela Lei 11.941/2009.
É o relatório.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.001133/2008-30

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E DO SEU DESCUMPRIMENTO
O motivo da autuação, conforme descrito no relatório fiscal, foi o fato da empresa
não ter informado os valores pagos a titulo de Contribuição Sindical sobre valores custeados pelo
empregador, considerado salário de contribuição. A penalidade imposta está prevista nos artigos
na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 5., também acrescentado pela Lei n. 9.528,
de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4., do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO PAF DO DEBCAD No 37.166.648-1
De acordo com o relatório recorrido, este foi o resultado do julgamento referente
aos DEBCAD do processo de obrigação principal (37.166.648-1) e correlatos:
9. Cabe esclarecer que o presente Auto de Infração está sendo julgado em conjunto com
os Autos de Infração da obrigação principal — AI n° 37.166.650-3 (empresa e SAT), n°
37.166.646-5 (segurado), n° 37.166.647-3 (contribuinte individual — retenção) e
37.166.648-1 (contribuinte individual — parte empresa), por estar reciprocamente
vinculado aos créditos apurados, para que não seja exigida a declaração em GFIP de
parcelas não tidas como fatos geradores de contribuições previdenciárias.
10. Ocorre que os lançamentos integrantes dos AI n° 37.166.650-3 e 37.166.646-5
foram considerados nulos, através dos acórdãos n° 30.461 e 30.465 de 13/05/2010,
devido A existência de vicio material, motivo pelo qual deverão ser excluídos do
presente as contribuições relativas A Previdência Privada Complementar, Seguro de
Vida e Pagamentos de Boletos;
10.1. Da mesma forma, os lançamentos integrantes do AI n° 37.166.647-3 foram
considerados nulos, através do acórdão n° 30.466 de 13/05/2010, devido a existência de
vicio formal, pelo qual deverão ser excluídas do presente as contribuições
correspondentes A retenção dos contribuintes individuais;
10.2. Os lançamentos integrantes do AI n° 37.166.648-1 (contribuinte individual —
parte empresa) foram considerados procedentes em parte, através do acórdão n° 30.663.
11. Portanto, no presente AI, persiste a obrigação acessória quanto aos fatos geradores
considerados procedentes no AI n° 37.166.648-1 (após as exclusões mencionadas
acima). Como se trata da primeira instância administrativa, o processo, se impetrado
recurso pela empresa, será também apreciado pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais juntamente com os referidos AI, a fim de se evitar divergência de
julgamento.
DO RESULTADO DO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO
O resultado do julgamento da impugnação foi pela manutenção da multa com
relação ao fato da empresa não ter declarado os valores pagos a titulo de Contribuição Sindical:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.001133/2008-30

14. Assim, ao contrário do que afirma a impugnante, a multa aplicada para a infração
sob foco não é indevida, já que determinada pelo artigo 32, § 5°, da Lei 8.212/1991,
acrescentados pela Lei 9.528/1997, combinado com os artigos 284, inciso II (com
redação dada pelo Decreto 4.729/2003) e, artigo 373 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999 e atualizada pela Portaria MPS/MF n°
77, de 11/03/2008, publicada no DOU em 12/03/2008, a qual está amparada pelo art.
102 da mesma Lei 8.212/1991:
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
15. Quanto As alegações relativas As verbas pagas a titulo de Previdência Privada,
Seguro de Vida e Contribuição Sindical, deixo de apreciá-las devido a nulidade do
respectivo lançamento, e quanto As alegações sobre os acréscimos legais estas já foram
discutidas na análise do auto de infração da obrigação principal (AI n°37.166.648-1).
E determinou a aplicação da multa mais benigna de acordo com a Lei no
11.941/2009:
23. Ocorre, contudo, que as multas, de acordo com a legislação anterior, são definidas
conforme a fase processual do lançamento tributário em que o pagamento é realizado.
Dessa forma, somente no momento do pagamento é que a multa mais benéfica pode ser
quantificada. Assim, durante a fase do contencioso administrativo, de primeira
instância, não há como se determinar a multa mais benéfica, haja vista que o pagamento
do AI 37.166.648-1, ainda não foi postulado pelo contribuinte, de acordo com o artigo
35 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, que estabelece que as
multas de mora valem para o momento do pagamento, impedindo que a comparação
seja realizada antes desse fato.
24. Em face do acima exposto, apesar de estar correto o procedimento adotado pelo
auditor fiscal em proceder ao lançamento, tendo por base o normativo vigente época da
lavratura do presente AI, entendemos que a comparação das multas para verificação e
aplicação da mais benéfica para o contribuinte, nos termos do artigo 106 do CTN, só
poderá se operacionalizar quando o contribuinte manifestar sua intenção de liquidar o
crédito, devendo ser considerado todos os processos conexos, na comparação das
multas.
25. Assim, considero procedente em parte o presente crédito tributário, com as
adequações necessárias à obediência da retroatividade da multa mais benigna.
Portanto, restaram no lançamento para composição da multa, os valores não
declarados de Contribuição Sindical custeados pelo empregador.
A empresa requer o seguinte:
Nesse sentido, a Requerente vem informar que está diligenciando no sentido de realizar
o parcelamento do crédito tributário referente ao Al 37.166.648-1, razão pela qual, já
constará do montante do crédito a ser parcelado o valor correspondente a multa de
oficio devida em razão da falta de pagamento.
Assim, diante dos termos e em cumprimento ao que ficou determinado na Decisão
proferida pela 102 Turma da DRJ/RJ1, é o presente para requerer o
CANCELAMENTO da multa aplicada nestes Autos, tendo em vista a retroatividade da
multa mais benéfica, bem como, seja observado a aplicação do artigo 32- A da lei
8.212/91 na redação dada pela Lei 11.941/2009.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.001133/2008-30

A empresa requer é que se aplique o que foi decidido pela DRJ, tendo em vista
que pretende parcelar o débito da obrigação principal
No entanto, informamos que a aplicação da multa mais benigna, observado a
aplicação do artigo 32- A da lei 8.212/91 na redação dada pela Lei 11.941/2009 para o
presente DEBCAD, é diferente da multa de oficio aplicada no lançamento da obrigação principal
em razão da falta de pagamento ou seu atraso e que a aplicação da multa mais benigna será feita
por comparação quando da liquidação do presente auto de infração.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital